Tribunal: TCU
Processo: 024.831/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Registro de Preço 2020/1441 (7421), conduzido pelo Banco do Brasil S.A. para fornecimento de material de escritório para distribuição pelo CESUP Plataforma São Paulo/Amox SP; Considerando que o certame apresentou economicidade e competitividade, caracterizados pela participação de oito diferentes empresas e pela redução de 43% entre a proposta de menor preço inicialmente apresentada e a proposta vencedora; Considerando que as especificações técnicas do item caneta esferográfica não se mostraram restritivas, como sugerido pelo representante; Considerando que a Administração deve revisar seus termos editalícios constantemente, em busca de soluções de melhor relação custo-benefício; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que, nas licitações para registro de preços, a adjudicação por item é a regra geral (Acórdãos 2.901/2016, 1.893/2017, 1.347/2018 e 1.650/2020, todos do Plenário); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 16; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, e art. 276, §6°, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil e à representante, juntamente com a instrução (peça 16 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.831/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na LE 2020/1441 (7421), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. falta de revisão das especificações do objeto, representando risco de perda de oportunidade de aquisição de novos produtos lançados no mercado, com igual ou melhor qualidade e menor custo relativamente a produtos usuais/convencionais, contrariando o princípio da eficiência; 1.6.2. falta de análise demonstrativa das vantagens de se adotar o critério de julgamento por lote ou grupo de itens, aumentando o risco de adoção de modelagem inadequada ou menos econômica, mormente quando vedadas a participação de consórcio e a subcontratação, contrariando os princípios da eficiência e da competitividade.